Tribunal: TJPA
Processo: 0003944-46.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003944-46.2017.8.14.0067

APELANTE: CLEBSON BARROSO MIRANDA

ADVOGADO DATIVO: RAIMUNDO LIRA DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003944-46.2017.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Mocajuba

APELANTE: Clebson Barroso Miranda (Adv.: Raimundo Lira de Farias – OAB/PA n.º 7454)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, I E II, DO CP (CONFORME REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018) E ART. 244-B, DO ECA.
–
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES
–
1)
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal, quais sejam a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito, nos termos do Art. 59, do CP. – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DESTE E.TJ-PA –
2)
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP – PROCEDÊNCIA – Réu que à época do delito possuía 19 (dezenove) anos faz jus ao reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria penal. –
3)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – Confissão extrajudicial que não foi utilizada para embasar o édito condenatório. Réu que não confessou a prática delitiva em juízo em razão da sua revelia o que inviabiliza o reconhecimento da circunstância prevista no Art. 65, III,
d
, do CP. –
4)
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – Pena corporal fixada em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão que inviabiliza a aplicação de regime inicial semiaberto a teor do previsto no Art. 33, §2º, a, do CP. –
CORRUPÇÃO DE MENOR, PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA
– DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
DE OFÍCIO
- Tendo sido o apelante condenado, pelo crime de corrupção de menor, à pena de 01 (um) ano de reclusão, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, impõe-se declarar extinta a punibilidade do agente pela prescrição retroativa com base no
quantum
da pena em concreto, ante o transcurso do lapso temporal superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos do Art. 110, §1º, c/c Art. 109, V, do CP, e Art. 115, do CP,–
5)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa do apelante na segunda fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena definitiva pelo delito previsto no Art. 157, §2º, I e II, do CP, para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sem alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal e DE OFÍCIO, declarar extinta a punibilidade do recorrente pelo delito previsto no Art. 244-B, do ECA em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, com o consequente afastamento do concurso material de delitos. – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Clebson Barroso Miranda inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mocajuba, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao Art. 157, §2º, inc. I e II, do CP e Art. 244-B, do ECA c/c o Art. 69, do CP.

Em razão recursal, o Apelante pleiteou, inicialmente, o redimensionamento da reprimenda a ele imposta para o mínimo legal, sendo que, por ocasião da segunda fase do cálculo da pena, requer a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa em seu favor, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, a fim de reconhecer a atenuante prevista no Art. 65, I, do CP no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, nesta Superior Instância.

É o relatório. À Revisão com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 17/10/2016, por volta das 20:00h, na Travessa Raimundo Cunha, o acusado Clebson Barroso Miranda, vulgo “Buda”, acompanhado de um adolescente de nome Misael Gonçalves Ferreira, subtraíram coisa alheia móvel mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima Delfino Rodrigues Dias Neto, que se encontrava em sua residência quando ouviu um barulho, e ao verificar o que acontecia, foi surpreendido pelo denunciado e o menor, que armados com um terçado e uma arma de fogo, o ordenaram que abrisse a porta, pois, caso contrário o matariam.

Narra ainda a exordia acusatória que, ao adentrarem na residência da vítima, determinaram que se deitasse no chão cobrindo o rosto, contudo, enquanto estavam subtraindo os seus pertences, a vítima ouviu o menor se referir ao acusado como “Buda”, que é o apelido do mesmo.

Segue a peça inicial informando que em sede policial, o denunciado e seu comparsa menor confessaram a prática delitiva, tendo o adolescente afirmado que foi convidado por Clebson para furtarem a residência do vizinho deste, justificando o ato delituoso por falta de dinheiro. E Clebson declarou perante a autoridade policial que tinha conhecimento de que Misael era adolescente, e que ficou com a bicicleta da vítima enquanto o menor teria ficado com os demais pertences da vítima.

Assim, o acusado foi denunciado pela prática dos delitos previstos no Art. 157, §2º, I e II, do CP e Art. 244-B, do ECA, que após a regular instrução dos autos, foi condenado pela prática de ambos os delitos, nos moldes do Art. 69, do CP, sendo-lhe cominada a pena de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou quaisquer teses absolutórias, pugnando apenas pela revisão da dosimetria da pena aplicada, para a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no Art. 65, I e III,
d
, do CP, e ainda a aplicação de regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda corporal o que m
erece
deferimento em parte
, senão vejamos:

Inicialmente, constata-se que a autoria e materialidade delitivas encontram-se sobejamente caracterizadas nos autos pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, bem como pelo boletim de ocorrência, pelo termo de informação do menor infrator prestado em sede inquisitorial, bem como pelo auto de apreensão e auto de entrega da
res furtiva
, todos constantes ao ID/PJ-e n.º 4258850.

Quanto à dosimetria da pena tem-se n
a fase inicial do procedimento trifásico de individualização da sanção, para o delito de roubo majorado, previsto no Art. 157, §2º, I e II, do CP, a despeito da ocorrência de alguns equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP, constata-se que
a pena base arbitrada entre o patamar mínimo e médio, fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, encontra-se plenamente justificada
em razão de figurarem desfavoráveis ao apelante circunstâncias como a
culpabilidade do agente
, sobre a qual recai especial reprovabilidade em razão da elevada violência empregada no delito, inclusive com constantes ameaças de morte proferidas contra a vítima, bem como pelas
circunstâncias do delito,
praticado durante o repouso noturno, com violação de domicílio, e com o emprego de mais de uma arma, qual seja um terçado, utilizado pelo menor durante o delito, diminuindo as chances de defesa da vítima, de modo que
há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal
, como acertadamente consta na decisão recorrida, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

TJPA: Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, o magistrado sentenciante deixou de reconhecer a circunstância atenuante prevista no Art. 65, I, do CP, o que merece reparo, haja vista que há época dos fatos o acusado possuía 19 (dezenove) anos, conforme se observa do documento (Carteira de Trabalho) constante ao ID/PJ-e n.º 4258850, de modo que se impõe a redução de sua pena em 06 (seis) meses e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Quanto à circunstância atenuante prevista do Art. 65, III,
d
, do CP, em que pese o réu tenha confessado a prática delitiva perante a autoridade policial, o magistrado
a quo
não embasou a condenação do mesmo em tal depoimento, valendo-se apenas das afirmações prestadas pela vítima e pela testemunha policial em juízo, e considerando-se que o réu se fez revel, deixando de comparecer em juízo para o ato de qualificação e interrogatório, não faz jus ao reconhecimento de tal circunstância em seu benefício.

Nesse sentido, verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA INFORMAL. MANIFESTAÇÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

2.

Evidenciando que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal
.

3.

“Inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois a alteração da conclusão a que se chegou a Corte local sobre a alegada confissão espontânea, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial” (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)

4.

Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp 1599610 / MG 2019/0304811-1, Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 – QUINTA TURMA, data de julgamento: 06/02/2020, data de publicação DJe 12/02/2020) (
Grifamos
)

Assim, ausentes outras circunstâncias atenuantes e agravantes, resta a pena do apelante nesta fase intermediária para o delito de roubo majorado fixada em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa
.

Na terceira fase, a prova oral carreada mostrou-se suficiente para configurar as majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes.

Acerca das referidas majorantes, necessário ressaltar que, tendo o delito sido praticado em 17/10/2016, o uso da arma de fogo enseja o aumento da sanção na fração prevista no revogado inciso I, §2º, Art. 157, do CP, uma vez que tal dispositivo mostra-se mais vantajoso ao acusado, não se aplicando ao caso fração majorante pelo uso de arma estabelecida pela Lei
nº 13.654/2018, de 23/04/2018, por tratar-se de
novatio legis in pejus,
somente aplicada aos fatos praticados posteriormente à sua vigência.

Portanto, mantém-se a fração de aumento fixada pelo juízo sentenciante em 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes e do uso de arma,
fração no mínimo legal, restando, assim, a pena final do apelante pela prática do delito de roubo majorado em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa,
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

No que concerne ao crime de corrupção de menor, previsto no Art. 244-B, do ECA, urge analisar a questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade do recorrente, em virtude da prescrição, restando prejudicada a análise da dosimetria da pena.

Considerando ter sido imposta ao apelante a pena de 01 (um) ano de reclusão pelo aludido crime, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, na modalidade retroativa, consoante previsão legal disposta no Art. 110, § 1º, do CP
.

O prazo prescricional se perfaz em 04 (quatro) anos, à luz do inc. V, Art. 109, do CP, todavia, sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos delituosos, o aludido prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do que dispõe o Art. 115, do CP, de modo que o prazo prescricional se dá em 02 (dois) anos.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos entre as causas interruptivas relativas ao recebimento da denúncia em 24/08/2017 e a publicação da sentença condenatória em mãos do escrivão, em 09/10/2019, lapso temporal necessário à efetivação da prescrição na hipótese, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime de corrupção de menor, face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, efetivada desde agosto de 2019.

Logo, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição da pena em relação ao crime previsto no Art. 244-B, do ECA, subsiste apenas àquela referente ao delito de roubo majorado, restando afastado o concurso de crimes, perfazendo-se a reprimenda definitiva do apelante somente pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º, inc. I e II, do CP em
08 (oito) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

Acerca do pleito de alteração do regime inicial para o cumprimento da reprimenda corporal para o semiaberto, vê-se que tal alteração se mostra inviável em razão do patamar da pena aplicada ao apelante, nos termos do que prevê o Art. 33, §2º,
a
, do CP, motivo pelo qual mantém-se o regime inicial fechado.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, e de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante CLEBSON BARROSO MIRANDA em relação ao crime previsto no Art. 244-B, do ECA, em virtude da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, restando sua reprimenda definitiva em
08 (oito) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa
, apenas pela prática do delito previsto no Art. 157, §2º, I e II, do CP, mantendo-se o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal.

É como voto.

Belém, 18/05/2022